Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-77.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001205-77.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (EMBARGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELO BANDEIRA (EMBARGANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), SANETE DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO BANDEIRA (EMBARGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (EMBARGANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DA PARTE INSURGENTE – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se nega provimento aos aclaratórios opostos pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES

EMBARGADO:

ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
em face do v. acórdão prolatado por esta egrégia Terceira Câmara Criminal, que, nos autos da Apelação Criminal n.º 0001205-77.2020.8.11.0003,
por unanimidade
,

acolheu a tese de
ilegitimidade ativa
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, com supedâneo no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal,
rejeitou a queixa-crime

quanto ao delito do
art. 147,
caput
do Código Penal
, tornando
prejudicada
a pretensão recursal do querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
de condenar o querelado
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
pelo crime de ameaça.

Lado outro,
deu provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
para reconhecer a
ausência de condição de procedibilidade da ação penal privada
e pronunciar a
decadência do direito de ação
do querelante
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
quanto aos crimes dos
artigos 138 e 139 do Código Penal
, com a consequente
extinção da punibilidade do querelado
, anulando-se, assim, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na referida ação penal privada,
nos termos a seguir ementados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO PENAL PRIVADA – OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME IMPUTANDO A PRÁTICA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE PELO DELITO DO ART. 139 DO CP, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 141, III, DO MESMO CÓDEX – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DO QUERELANTE E DO QUERELADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA – ACOLHIMENTO – CRIME QUE SE PROCESSA MEDIANTE REPRESENTAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO QUERELANTE PARA INICIAR A PERSECUÇÃO PENAL – TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ARTS. 100, § 1º E 147, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP C/C ART. 395, INC. II, DO CPP – EXTINÇÃO DA AÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – QUEIXA-CRIME OFERECIDA SEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO NO QUE TOCA AOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – ART. 806 DO CPP E ART. 77, CAPUT, DO RITJMT – ESGOTAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL E IMUTABILIDADE DO VÍCIO FORMAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA E ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIDO O RECURSO DO QUERELADO E PREJUDICADO O APELO DO QUERELANTE. 1. Por alegada violação aos artigos 138, 139 e 147, caput do Código Penal, foi proposta queixa-crime. Todavia, especificamente no que se refere ao delito de ameaça, tal qual arguido pela Procuradoria-Geral de Justiça, é evidente a ilegitimidade ativa do querelante para iniciar a ação penal mediante queixa, que deve, portanto, ser rejeitada com fulcro no art. 395, inc. II, do CPP, em atenção à expressa disposição dos arts. 100, § 1º e 147, § único, ambos do CP, principalmente porque não demonstrada in casu a inércia do agente ministerial, a legitimar a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, nos termos do art. 29 do CPP. 2. Apesar de determinados atos poderem ser sanados, ou supridos, a ausência de recolhimento das custas iniciais da presente queixa-crime não pode ser remediada pelo pagamento extemporâneo, porquanto esgotado o prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, de modo que resta evidenciada a falta de condição de procedibilidade da ação penal privada quanto aos crimes de calúnia e difamação, a acarretar a rejeição da queixa-crime, com consequente anulação da sentença proferida e a extinção da punibilidade do querelado pela decadência.”
(TJ-MT – APR: 00012057720208110003, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023).

Nas razões recursais disponíveis no ID 175985167 e subsidiadas pelos documentos digitais de ID 175985168 ao ID 175985170, o embargante
sustenta a ocorrência de
omissão
,
contradição
e
obscuridade
no acórdão impugnado
, sendo o primeiro vício sob a premissa de que não restou observada a circunstância de que a ação penal privada fora inicialmente distribuída perante o Juizado Especial Criminal, inexistindo à época qualquer regulamentação do TJMT para recolhimento de custas iniciais nas queixas-crimes ajuizadas sob a égide da Lei n.º 9.099/95, o que só teria advindo em abril de 2020, quando o feito já tramitava na 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, de modo que não estava o Embargante obrigado a pagá-las quando do ajuizamento da ação e, por isso, deveria ter sido intimado a fazê-lo quando do declínio da competência ao Juízo Criminal Comum, o que nunca ocorreu, motivo pelo qual pretende sejam emprestados efeitos infringentes aos aclaratórios a fim de viabilizar o expurgo da decadência pronunciada em seu desfavor.

Ainda sob a vertente da
omissão
, alega que nas contrarrazões recursais fora suscitada a ocorrência de coisa julgada a respeito da matéria [ausência de recolhimento das custas], porquanto a sentença, ao julgar parcialmente procedente a ação penal privada, condenou o então querelado
ÂNGELO BANDEIRA DE ARAÚJO FILHO
, ora Embargado, ao pagamento das custas e despesas processuais, e desse ponto o querelado não recorreu, olvidando o Colegiado em se pronunciar sobre a questão quando da prolação do acórdão ora impugnado.

De outro lado, a mácula da
contradição
residiria no reconhecimento da possibilidade de recolhimento das custas judiciais iniciais mesmo após esgotado o prazo decadencial, e ainda assim ter esta c. Câmara Criminal se negado a aceitar o pagamento feito
a posteriori
pelo ora Embargante quando tomou conhecimento da tese suscitada pelo querelado em suas razões de apelação, optando por declarar a extinção da punibilidade à vista do término do prazo decadencial de 06 (seis) meses a que se sujeita a queixa-crime, o que estaria, inclusive, em dissonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, razão pela qual prequestiona a matéria e pede seja sanada a contradição, extirpando-se a decadência outrora reconhecida.

Não satisfeito, o Embargante sustenta, por derradeiro, que a decisão colegiada também se encontra eivada por
obscuridade
, na medida em que não se procedeu ao devido
distinguishing
entre o caso concreto e aqueles analisados pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
Pet 5.596
e
Pet 10.139
, citados pelo Embargado nas razões de apelação, e nos autos
Pet 9.345/DF
, mencionado no acórdão hostilizado, ressaltando quanto a este último julgado a peculiaridade da inércia da parte regularmente intimada para sanar o vício da falta de recolhimento das custas iniciais, hipótese distinta dos presentes autos, em que o juízo
a quo
não lhe instigara a recolher tais custas.

Com arrimo nestes fundamentos, requer o saneamento dos alegados vícios, conferindo-se efeitos modificativos ao presente recurso, a fim de que seja afastada “
a decadência do direito de ação do Embargante, e também por consequência, passa a análise dos méritos do recurso do Embargante (ID nº 158528179) e do Embargado (ID nº 156952678), negando-se provimento ao Recurso do Embargado mantendo-se a sentença condenatória, e dando provimento ao Recurso do Embargante para condenar o Embargado nas penas do art. 138 do Código Penal
.” (ID 175985167).

Ao final, objetivando viabilizar a interposição de recurso especial,
prequestiona
os artigos 395, II, 569, 805 e 806 do CPP, bem como o precedente paradigma do TJ/PR 2ª C. Criminal - RSE - 1522671-4 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Laertes Ferreira Gomes, e os precedentes do STJ, cito, HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira e Recurso Especial nº 1904587/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas.

Em contrarrazões vistas no ID 176958162, o Embargado rebate os argumentos da parte adversa e manifesta-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Instada a se pronunciar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado sob o ID 177626653, absteve-se de qualquer manifestação, aduzindo que cabe ao Relator esclarecer e/ou corrigir eventuais defeitos no julgado, e conclui ratificando a quota anterior no sentido de que o Ministério Público Estadual não é o titular da ação penal
in casu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição, obscuridade ou mesmo omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 24ª Ed., 2004, p. 514) – Negritei.

Na hipótese, o Embargante defende que o acórdão é
contraditório
,
obscuro
e
omisso
, porém, perscrutando o
decisum
embargado, salvo melhor juízo, dele não se extrai
qualquer contradição interna ou paradoxo intrínseco no julgado, tampouco falta de clareza com prejuízo para a certeza jurídica, e muito menos a ausência de manifestação sobre pedido da parte.

Como se sabe, “...
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (...).
” (STJ – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), e
ao contrário do deduzido nas razões dos aclaratórios
,

consta do acórdão impugnado a manifestação expressa acerca da irrelevância da inicial distribuição da ação penal privada perante o Juizado Especial Criminal no que se refere à obrigatoriedade do recolhimento das custas judiciais iniciais
,

afinal, como bem pontuado, inexiste previsão na Lei n.º 9.099/95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplicando-se às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art. 806 do CPP, cuja incidência subsidiária é determinada pelo art. 92 da Lei n.º 9.099/95, de sorte que, havendo previsão expressa no regimento interno do TJMT quanto à necessidade de pagamento de custas iniciais nas ações penais privadas, sem qualquer ressalva, ao tempo da distribuição da queixa-crime já era exigido do querelante o atendimento de tal condição de procedibilidade.

Para ilustrar, cito do acórdão o parágrafo correspondente:

“...
ainda que a exordial acusatória tenha sido originariamente distribuída ao Juizado Especial, à míngua de previsão expressa na Lei n. 9.099/95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal, cuja incidência subsidiária é determinada pelo art. 92 da Lei n. 9.099/95.

De igual modo, o RITJMT disciplina a exigibilidade da comprovação do recolhimento das referidas custas, conforme o disposto no caput do art. 77, verbis:

“Art. 77 -
Terão andamento, independentemente de preparo:
(...) e
os processos criminais,

salvo a ação penal privada
, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência.” (Alterado pela E.R nº 25/2016-TP). Destaquei.

A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP, o qual prevê que, nas ações intentadas mediante queixa, exceto nas hipóteses de comprovação de pobreza, a parte deverá depositar previamente as custas judiciais.
”
(ID 171621665).

Diferentemente do que arrazoa o Embargante, também restou muito bem explicitado na decisão colegiada que apesar de não se desconhecer a existência de julgados do STJ no sentido da possibilidade de recolhimento das custas após o esgotamento do prazo decadencial se a queixa-crime fora ofertada dentro do prazo de 6 (seis) meses, o entendimento unânime da Câmara Criminal naquele momento era no sentido de que o recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação, portanto, não corrigida em tempo a irregularidade formal detectada, é certo que se tornou imutável, atraindo a decadência do exercício do direito de ação.

Rememoro, a propósito, que, em se tratando de prazo decadencial, “
não há interrupção por força de feriados, fins de semana, férias forenses ou qualquer outro motivo de força maior
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro, 2016, p. 148), razão pela qual seu decurso fulmina o direito do querelante de movimentar a estrutura estatal para instrumentalizar sua pretensão punitiva.

Apesar da alegação do Embargante em sentido contrário, restou consignado no acordão que o não recolhimento das custas iniciais caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime (CPP, art. 395, II), notadamente porque o ulterior pagamento junto às contrarrazões do recurso manejado pelo querelado se deu quando já verificada há muito a decadência, uma vez transcorridos quase três anos dos fatos, não havendo falar em obrigatoriedade do juízo
a quo
ter intimado o querelante para pagamento das custas iniciais, visto que é ele o titular da ação penal privada, portanto, quem deve desde o início da distribuição da queixa-crime [
in status assertionis
] comprovar as condições da ação e os pressupostos para a sua constituição e o seu desenvolvimento válido e regular, sendo seu o ônus de, diligentemente, aditar a queixa-crime no devido prazo decadencial, mormente quando o feito fora encaminhado do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum assim que oferecida a queixa-crime e à míngua de qualquer pronunciamento anterior do primeiro juízo, que de antemão verificou a sua incompetência e remeteu os autos à quem de direito.

E como cediço, os embargos declaratórios não constituem o meio recursal adequado para se questionar eventual má apreciação de prova ou errônea interpretação de artigo de lei por parte do magistrado, não se destinando a obter o rejulgamento da causa, como pretende o Embargante, que estando insatisfeito com o resultado do julgamento, deve atacar em recurso próprio e adequado eventual incorreção que entenda existir na apreciação dos fatos e das provas existentes nos autos.

Ainda quanto à aventada
falta de pronunciamento

no acórdão da tese eriçada nas contrarrazões do querelante e pertinente ao

trânsito em julgado da parte da sentença que condenou o querelado ao pagamento das custas processuais
porquanto não fora manejada qualquer pretensão recursal nesse sentido – o que, na intelecção do Embargante, implicaria na sua desoneração do recolhimento das custas iniciais; mais uma vez
a razão não assiste

o ora insurgente
, na medida em que, para além do entendimento consolidado da jurisprudência no sentido de que “
o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
” (STJ – AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021), a condenação ao pagamento das custas processuais configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do CPP, logo,
anulada a integralidade da sentença recorrida, não há como subsistir tal obrigatoriedade.

Igualmente, não se pode ignorar que a
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão, “
não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). De conseguinte, de todo
inviável a arguição
do Embargante
de que o acórdão padeceria de tal vício por apresentar conclusão divergente de casos assemelhados julgados por outras Cortes de Justiça.

Se fosse assim, ou seja, se procedente o pensamento do Embargante e a contradição passível de correção pelos embargos declaratórios fosse aquela extrínseca ao julgado, sequer seria possível afirmar-se a ocorrência de incongruência no acórdão quando há dissenso entre os Tribunais de Justiça pátrios acerca da matéria, valendo citar, a título de ilustração daqueles que compartilham do entendimento perfilado nestes autos, a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. CALÚNIA. AÇÃO PENAL PRIVADA.
AJUIZAMENTO DA QUEIXA-CRIME, NO PRAZO DO
ART. 38 DO CPP
, SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Desatendimento à regra do
art. 806 do CPP
. Posterior juntada da guia, pelo querelante, comprovando o pagamento, porém quando já escoado o prazo decadencial de 06 meses. Perda do direito de ação. Extinção da punibilidade
.
Art. 107, IV do CP
. Trancamento da ação penal. Medida impositiva. Precedentes desta corte. Ordem concedida”
(TJ-RS – HC 0234080-06.2017.8.21.7000; Faxinal do Soturno; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas; Julg. 06/09/2017; DJERS 12/09/2017)
.
Destaques no original.

Por fim, no que toca à alegada
obscuridade
decorrente da
ausência de
distinguishing

entre o presente caso e os precedentes do STF citados no acórdão e nas razões de apelação do querelado, friso que os julgados em questão
não consistem em precedentes qualificados
,
nem se revestem de eficácia normativa
e
tampouco possuem natureza de precedente em sentido técnico
, ou seja, de observância obrigatória, nos termos do
art. 927 do CPC
, de maneira que não se exige do julgador a necessidade de distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
).

É o entendimento dos Tribunais pátrios, inclusive deste e. Sodalício Estadual:

“3. Os precedentes a que o art. 489, § 1º, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 3.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos embargantes detém eficácia obrigatória
. 3.3. (...)”
. (
TJ-DF
07058472320178070018 DF 0705847-23.2017.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/02/2019) – Negritei.

“5. ‘(...).
II -
Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes
, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.’
(...)”.
(
TJ-MT
N.U 1007791-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) – Destaquei.

Na verdade, o que se constata
in casu
é a nítida intenção do Embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas simplesmente por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Sob a travestida intenção de corrigir defeitos da decisão colegiada ou melhor esclarecê-la, em verdade, insurge-se o Embargante contra a conclusão do acórdão no sentido de que, tratando-se de ação penal privada, em que ao particular cabe o direito de agir, é imprescindível o pagamento de custas para o regular andamento do feito, de modo que o exercício do direito de ação, com a afirmação da pretensão em juízo, há de estar perfectibilizado dentro do prazo decadencial de seis meses, o que não ocorreu no caso em espécie, devendo ser reconhecida, pois, a extinção da punibilidade pela decadência, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode e deve ser declarada em qualquer fase do processo, não sendo possível a regularização do vício após o transcurso do prazo decadencial, que é improrrogável.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
contradição, a obscuridade e a omissão sanáveis por aclaratórios

não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão,
não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
desprover
os presentes embargos de declaração
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES
em face do v. acórdão prolatado por esta colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 0001205-77.2020.8.11.0003 e, à míngua de falha a ser sanada e por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023